Tribunal: TJBA
Processo: 0538843-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538843-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. CRÉDITO EM CONTA
E QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
SEM QUE HOUVESSE
O
DEVIDO CONSENTIMENTO.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. TEMA 1.061 DO STJ.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE
FIXADO EM R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS). DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
T
ERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 54, DO STJ
.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DOS VA
LORES CREDITADOS ERRONEAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONTANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AMOSTRA GRÁTIS.
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº
0538843-32.2018.8.05.0001
, originários da Comarca de
S
a
lvador
/BA, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS

e BANCO DAYCOVAL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO a
ambos os recursos
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Local e data inseridos pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA